Tribunal: STF
Processo: HC 185240
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PENA – CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – REGIME – REGRESSÃO. Praticada falta grave, o preso fica sujeito à forma regressiva no cumprimento da sanção, a teor do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. 



    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar.